Tribunal: TJMT
Processo: 1032546-31.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032546-31.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), NADIR R. DE M. VIANA - CNPJ: 19.192.980/0001-08 (RECORRIDO), KLEBER PAULINO DE ALMEIDA - CPF: 632.636.451-53 (ADVOGADO), ARTHUR CREVELARI - CPF: 020.350.101-28 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), IGOR MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 030.435.651-42 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), BRUNO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 039.978.161-74 (ADVOGADO), VALERIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 043.381.431-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO DE DARE. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA NÃO RECONHECIDA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao ressarcimento dos valores de R$ 4.513,28 e R$ 4.833,46, totalizando R$ 9.346,74, relativos a pagamentos indevidos de tributo DARE realizados em conta bancária da autora, sob alegação de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de movimentações bancárias fraudulentas não reconhecidas pela consumidora; e (ii) estabelecer se restam comprovados os danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

As movimentações bancárias atípicas e não reconhecidas pela consumidora evidenciam indícios suficientes de fraude e falha nos mecanismos de segurança do serviço bancário.

A autora comprova a comunicação imediata da fraude à instituição financeira, sem obtenção de solução administrativa.

O risco decorrente de fraudes eletrônicas integra a atividade bancária e caracteriza fortuito interno, circunstância que não afasta a responsabilidade da instituição financeira.

Incumbia à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como a alegada culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de comprovação da regularidade das operações bancárias confirma a falha na prestação do serviço.

Os danos materiais restam comprovados pelos documentos juntados aos autos, que evidenciam os pagamentos indevidos realizados na conta da autora.

A sentença recorrida encontra respaldo na Súmula 479 do STJ e na jurisprudência das Turmas Recursais quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes eletrônicas praticadas no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno.

Movimentações bancárias atípicas e não reconhecidas pelo consumidor caracterizam falha na prestação do serviço quando não demonstrada a regularidade das operações.

A ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima mantém o dever de restituição dos valores indevidamente subtraídos.

O dano material decorrente de fraude bancária resta configurado mediante comprovação documental das transações indevidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 20.03.2026, publ. DJE 24.03.2026; N.U 1000156-11.2025.8.11.0099, Turma Recursal Cível, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. DJE 13.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo reclamado, em face da sentença proferida pelo Juízo de origem, cujo dispositivo transcrevo:
′′
Ante o exposto, rejeito a preliminar, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR o reclamado a ressarcir o valor dos pagamentos nos valores R$ 4.513,28 (quatro mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos) e R$ 4.833,46 (quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), totalizando R$ 9.346,74 (nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso. A partir da citação, juros e correção monetária pela taxa SELIC, na forma do art. 406, parágrafo 1
o
do Código Civil. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.′′

2.

Em argumento recursal o recorrente sustentou
a inexistência da obrigação contratual ou extracontratual ou aquiliana inadimplida, o que não autoriza quaisquer ressarcimentos. Ao final, pugnou a reforma da sentença recorrida.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte reclamada.

4.

Relata a autora na petição inicial que notou que em 21/10/24, aconteceram 02 pagamentos indevidos de tributo “DARE”, no valor de R$ 4.513,28 (quatro mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos) e R$ 4.833,46 (quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos). Registrou boletim de ocorrência e buscou solução junto ao reclamado, sem êxito (ids. 358225918 / 358225919 / 358225920).

5.

Em defesa o requerido sustentou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

6.

Nesse sentido, competia à recorrente/reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das partes autoras (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

7.

As movimentações atípicas
(ids. 358225919)
não reconhecidas pelos consumidores revelam indícios suficientes de fraude e
falha na segurança do serviço bancário
, atraindo a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do CDC. Além disso, a autora comprovou a comunicação imediata ao banco requerido
(id. 359615085).

8.

A norma do art. 14 do CDC pela qual os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

9.

A hipótese dos autos indica a incidência da Súmula nº 479 do STJ –
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Isso porque
, a movimentação atípica (pix) não reconhecidas pela consumidora revela indícios suficientes de fraude.

10.

Nesse sentido:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO E
PAGAMENTO DE BOLETO INDEVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo fraudulento e
débito oriundo de pagamento indevido de boleto
, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude decorrente de clonagem de aparelho celular da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros; (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Movimentações bancárias
atípicas
e não reconhecidas pelo consumidor evidenciam indícios de fraude e falha nos mecanismos de segurança do serviço.
5. O risco de fraudes eletrônicas integra a atividade bancária, caracterizando fortuito interno, o que não afasta a responsabilidade da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A instituição financeira não comprova a regularidade das
transações
nem a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.
7. A fragilidade dos sistemas de segurança e a ausência de bloqueio de operações suspeitas configuram defeito na prestação do serviço.
8. Os danos materiais restam comprovados pelos documentos que evidenciam os
valores
indevidamente subtraídos.
9. O dano moral decorre da falha do serviço, da insegurança gerada e da indevida cobrança de dívida inexistente, sendo adequada a indenização fixada na origem.
10. A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante, autorizando o julgamento monocrático e a manutenção integral do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de comprovação da regularidade das
transações
e de mecanismos eficazes de segurança caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A realização de operações não reconhecidas pelo consumidor gera dever de restituição dos
valores
e indenização por dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I e 932, IV, “a”; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1014113-40.2025.8.11.0015, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.12.2025.
DECISÃO MONOCRÁTICA
(...)
(N.U 1028240-19.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) grifei

11.

A propósito: (N.U 1000156-11.2025.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).

12.

No que tange ao dano material, decorre daquilo que documentalmente comprovado nos autos
(id. 358225919)
.

13.

Ante o exposto, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e,
NEGO PROVIMENTO
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

14.

Intimem-se as partes.

15.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

16.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026